Tribunal: TJES
Processo: 5002668-18.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-18.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

APELADO: INDUSTRIA DE MOVEIS MEIRELES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CARROCERIA TIPO “BAÚ”. PERTENÇA NÃO ABRANGIDA PELA GARANTIA FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A imputação de segredo de justiça no momento do cadastramento da ação, sem requerimento fundamentado e sem respaldo nas hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, configura uso indevido do processo, autorizando a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.

2. A carroceria acoplada ao veículo apreendido, por se tratar de bem classificado como pertença não abrangida pela cláusula de alienação fiduciária e ausente previsão contratual expressa, deve ser restituída à parte ré, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria.

3. A cobrança de tarifa de cadastro revela-se indevida quando ausente previsão contratual clara sobre sua natureza e finalidade, impondo-se a restituição dos valores pagos a esse título.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002668-18.2023.8.08.0012

Apelante: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A

Apelada: Indústria de Móveis Meireles Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Indústria de Móveis Meireles Ltda, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para consolidar a propriedade do bem apreendido em favor do credor, contudo, determinando a restituição da carroceria do tipo “baú”, marca FARNEWS, número de série ES31-10862N000892, que estava acoplada ao veículo. Ainda, julgou parcialmente procedente a reconvenção, para declarar a abusividade da tarifa de cadastro e dos seguros integrado e prestamista, condenando o apelante a restituir os valores pagos a esse título ao apelado, na forma simples. Os demais pedidos foram julgados improcedentes.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imposta na decisão liminar, sob o argumento de que a tramitação da ação em segredo de justiça se justificava para garantir o cumprimento da medida; (b) a determinação de restituição da carroceria não poderia ter sido analisada nos autos da ação de busca e apreensão, devendo ser objeto de ação própria; (c) caso se entenda pela possibilidade de análise do pedido nos autos, a restituição da carroceria deve ser julgada improcedente, pois o apelado foi devidamente intimado para retirá-la e não o fez dentro do prazo assinalado, tendo sido o bem alienado junto ao veículo apreendido para abatimento no saldo devedor; (d) na eventualidade de ser mantida a condenação à restituição do bem, deve ser convertida em perdas e danos, pois a carroceria já foi vendida; (e) a tarifa de cadastro foi corretamente cobrada e está prevista no contrato, sendo indevida sua restituição.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a exclusão da multa por litigância de má-fé imposta à parte apelante, bem como a reforma da sentença no que tange à determinação de restituição da carroceria do tipo “baú” acoplada ao veículo objeto da busca e apreensão e à declaração de abusividade da tarifa de cadastro.

Quanto ao primeiro ponto impugnado — a aplicação da multa por litigância de má-fé —, a condenação deve ser mantida. Restou incontroverso que a parte autora, ora apelante, ao protocolar a ação de busca e apreensão, optou por submetê-la ao regime de segredo de justiça, sob fundamento de interesse público ou social. Todavia, não se verifica nos autos qualquer elemento que autorizasse a exceção à regra geral da publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 5º, inciso LX, da CF, e dos arts. 8º, 11 e 189 do CPC.

No caso em análise, o sigilo foi atribuído de forma unilateral no cadastramento inicial da ação, sem requerimento fundamentado, tampouco decisão judicial que o autorizasse. Tal conduta impôs obstáculo indevido ao acesso público ao feito, configurando, portanto, a hipótese do art. 80, inciso III, do CPC, em razão do uso do processo com objetivo manifestamente indevido, revelando-se cabível a penalidade por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INSERÇÃO DE SIGILO NO PROCESSO – VIOLAÇÃO À REGRA DA PUBLICIDADE – OBSTÁCULO AO ACESSO POR TERCEIROS, INCLUSIVE PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 3. Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, a agravante inseriu no cadastramento do processo que o mesmo deveria tramitar em segredo de justiça, sendo certo que tal situação somente se modificou após a prolação da decisão ora vergastada, na qual foi determinada a imediata retirada do sigilo, o que obstaculiza o acesso por terceiros (inclusive pelo agravado). 4. Como se sabe, o princípio da publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 8º, 11º e 189 do Código de Processo Civil. Nesta seara, é inegável que a tramitação em segredo de justiça que implica em restrição à publicidade processual externa é exceção à regra do processo público, e deve ocorrer tão somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei, arroladas nos incisos do caput do supramencionado art. 189 do CPC. 5. Desta forma, com amparo no art. 80, inciso III do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 5015233-50.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

No que se refere à determinação de restituição da carroceria tipo "baú", observo que a sentença agiu com acerto. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, na ausência de estipulação contratual expressa, as pertenças — bens acessórios não abrangidos pela cláusula de alienação fiduciária — não se submetem à constrição judicial dirigida ao bem principal.

Nesse ponto, registre-se que o bem descrito — uma carroceria acoplada tipo “baú”, marca FARNEWS — foi apreendido conjuntamente com o caminhão, apesar de não integrar o contrato de alienação fiduciária. Não havendo previsão de garantia contratual abrangente, a retenção e posterior venda do acessório implicam enriquecimento indevido por parte do credor, autorizando-se a sua restituição ou, se for o caso, a apuração de perdas e danos em liquidação de sentença, não sendo necessário o ajuizamento de ação específica para tal finalidade, à luz do princípio da efetividade.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Possibilidade de restituição de equipamentos de som e outros acessórios apreendidos com o veículo. Bens classificados como pertenças que não são alcançados pela alienação fiduciária em garantia, salvo estipulação expressa em contrário. Bem não integrante da garantia. Devolução devida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003845-97.2018.8.26.0032; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)

Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Carroceria instalada no veículo. Bem que não foi objeto do financiamento. Ordem de restituição. Necessidade. Negócio jurídico que diz respeito ao bem principal (caminhão) não envolve as suas pertenças (carroceria). Art. 94, CC. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118520-55.2018.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018)

Por fim, quanto ao reconhecimento da declaração de abusividade da tarifa de cadastro, deve ser mantido. Como se extrai da sentença, a referida tarifa não fora expressamente prevista no contrato, havendo apenas menção à rubrica “
valor de tarifa”, não havendo sequer menção acerca de sua natureza, ou para qual finalidade se destina.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro em 02% (dois por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.